Tribunal: STF
Processo: ARE 1289257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 42) opostos em face de decisão monocrática em que inadmiti os embargos de divergência, nos seguintes termos (eDOC 41):
    “Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 31):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. CESSÃO DE MARCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. Incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa.”
    Nas razões recursais (eDOC 32), invoca-se como paradigma o acórdão proferido no julgamento do ARE 1.187.281-AgR, pela Primeira Turma do STF.
    Sustenta-se, para tanto, que:
    “A divergência diz respeito à interpretação do disposto no art. 156, III, da Constituição Federal, o qual estabelece que “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”. Ela fica caracterizada na medida em que o Acórdão embargado entendeu não afrontar o dispositivo constitucional citado a cobrança de ISS sobre o direito de cessão do uso de marca, enquanto que o Acórdão paradigmático manteve Acórdão local, o qual declarou a inconstitucionalidade da cobrança, sob o fundamento de que o julgado local não violaria diretamente o texto constitucional, ou seja, reconhecendo que a cobrança de ISS sobre o direito de cessão de uso de marca não encontra respaldo na melhor interpretação do art. 156, III, da Constituição Federal.”
    Além disso, afirma-se, ainda, que:
    “Conforme demonstrado acima, a e. Turmas desta Corte Suprema divergiram no julgamento da existência de afronta direta à Constituição da discussão acerca da incidência de ISS sobre o direito de cessão de uso de marca. A partir do cotejo entre os fundamentos de ambos Acórdãos, bem como do decidido na instância de origem no presente caso, fica nítido que a melhor solução para o caso concreto é aquela adotada no Acórdão paradigmático pela e. Primeira Turma, que não conheceu do Recurso Extraordinário por pressupor o reexame das provas constantes nos autos e a inexistência de violação direita ao texto constitucional na solução adotada pelo Tribunal de origem.
    (…)
    Na hipótese de, no julgamento do mérito dos presentes Embargos de Divergência, não se entender inadmissível a pretensão recursal extraordinária, é fundamental que mesmo assim o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reforme o Acórdão embargado proferido pela e. Segunda Turma, na medida em que (i) esta Corte jamais analisou a questão de mérito posta nos autos, de forma que não existe jurisprudência dominante sobre o tema apta a ensejar o julgamento monocrático ou fora do rito da repercussão geral; e (ii) o precedente a ser aplicado na espécie, por analogia, é o RE nº 603.136/RJ (Tema nº 300/STF), e não a Reclamação nº 8.623/RJ, pois esta sequer foi conhecida pela Corte.”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece prosseguir.
    Com efeito, a parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a similitude entre o julgado embargado e o paradigma de julgamento invocado. 
    Conquanto possa-se, de certa forma, identificar o esforço argumentativo do embargante, há inequívoca distinção entre os fundamentos jurídicos analisados no caso em exame e os considerados no aresto paradigmático. 
    Com efeito, embora os casos cotejados sejam semelhantes enquanto aos fatos em discussão (incidência do ISS sobre contrato de uso de marca), as soluções quanto ao cabimento do recurso recurso extraordinário e análise daquela matéria de fundo foram completamente diversas.
    É que, no acórdão recorrido, analisou-se a constitucionalidade da incidência do ISS sobre o contrato de uso de marca. Por outro lado, no acórdão paradigma, essa matéria constitucional nem foi analisada, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral e a ausência de discussão da matéria constitucional pertinente nas instâncias de origem, provocando a incidência das Súmulas 282 e 256 como óbice para o conhecimento do recurso.
    Foi essa falta de debate da matéria constitucional que permeia a questão em discussão que levou à conclusão adotada no ARE 1.187.281-AgR, pela impossibilidade de rever o entendimento fixado no juízo de origem, o qual, na situação analisada, se deu exclusivamente a partir da legislação infraconstitucional (LC 116/2003 e LC Estadual 10.701/2003) e da matéria fática pertinente (natureza do contrato). Ou seja, no precedente invocado, não houve discussão prévia de matéria constitucional que pudesse ser revista por meio do recurso extraordinário 
    É certo, ainda, que a Corte já possui orientação firme no sentido de que a questão em debate não se confunde com a julgada no Tema 300 da repercussão geral (ISS sobre contrato de franquia) e nem com os casos envolvendo a incidência desse imposto municipal sobre contratos de locação de bens móveis (RE 116.121). Nesse sentido, destaco:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. REDISCUSSÃO DE NATUREZA DOS CONTRATOS E DAS OBRIGAÇÕES CIVIS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. “ (ARE 1.153.708-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 10.03.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.048.290-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.08.2020)
    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.” 
    A embargante sustenta, a existência de omissão no acórdão embargado. Para tanto, afirma, em síntese, que (eDOC 42, p. 2):
    “De início, fundamental referir a omissão na análise de precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal invocado nas razões de Embargos de Divergência. Nas fls. 9 e 10 das razões da divergência, demonstrou-se que tal recurso também é cabível em face do art. 1.043, III1, do CPC. Observe-se que o acórdão paradigma decidiu que, para chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, ao passo que o acórdão embargado entende que a matéria pode ser analisada em recurso extraordinário. 
    Para justificar tal posicionamento, a Embargante invocou o precedente formado pelo Pleno do Supremo no julgamento do RE n. 437.200 AgR-EDv-AgR (Relatora Ministra ROSA WEBER, julgado em 11/12/2017). Embora a questão de fundo não tenha semelhança, o ponto essencial do precedente trazido diz respeito ao cabimento dos Embargos de Divergência, exatamente que se discute nesse momento processual.”
    A parte embargada manifestou-se pela manutenção do acórdão embargado (eDOC 45).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão. 
    Não obstante, como consignado na decisão questionada, os embargos de divergência apresentados não superam os requisitos de admissibilidade do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 330 e 331), uma vez que o acórdão embargado e o apontado como paradigma de dissídio jurisprudencial versam sobre questões jurídicas distintas não enquadradas na situação definida no art. 1.043, III, do CPC.
    Com efeito, esta hipótese de cabimento dos embargos de divergência possibilita a interposição desse recurso a partir do cotejo de um julgamento de mérito com outro que não tenha conhecido do recurso, mas desde que ambos tenham apreciado a controvérsia.
    Ocorre que, em relação ao paradigma invocado (ARE 1.187.281-AgR), não se afirmou que a controvérsia (incidência do ISS sobre contrato de uso de marca) é de natureza infraconstitucional. O que se concluiu é que, diante da falta de análise dos argumentos constitucionais suscitados no respectivo recurso extraordinário, ou seja, diante da falta de prequestionamento da matéria constitucional, não seria possível a análise do apelo extremo.
    Em outras palavras, o precedente invocado como paradigma não entendeu pela existência de ofensa indireta dos fundamentos constitucionais invocados no extraordinário, situação que permitiria a admissibilidade dos embargos de divergência. Pelo contrário, entendeu que a matéria constitucional sequer foi analisada no juízo de origem, que utilizou-se apenas de fundamentos infraconstitucionais para dar sua decisão, o que impede a configuração da identidade de controvérsias com resultados diferentes.
    Inaplicável, portanto, a orientação seguida no RE 437.200-AgR-EDv-AgR.
    Reitere-se, dessa forma, que este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. É desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os embargos de divergência não apresentam o indispensável cotejo analítico entre os precedentes invocados e o caso concreto. 3. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame do julgado anterior, sendo irrecusável a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.172.505-AgR-segundo-EDv-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.9.2019).
    Ademais, esta Suprema Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente